Tribunal: TJES
Processo: 0008643-51.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008643-51.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUCELIA MARIA DOS SANTOS SILVA e outros

APELADO: RENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE JAZIGO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PROMESSA VERBAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JUCÉLIA MARIA DOS SANTOS SILVA e CLÉBER DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de ASSISTENCIAL CACHOEIRO CEMITÉRIO PARQUE – PLANO VIDA e RENÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, fundado na alegação de que, no momento do sepultamento da filha, foi destinado jazigo diverso daquele supostamente prometido de forma verbal, localizado em ponto de difícil acesso do cemitério. Os autores sustentam a ocorrência de abalo moral e requerem, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com base na não inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço contratual apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, depende da presença cumulativa da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional do consumidor, cabendo sua análise ao prudente juízo do magistrado conforme o caso concreto.

No caso, o juízo a quo constatou a ausência desses requisitos e corretamente distribuiu o ônus da prova nos moldes do art. 373, I e II, do CPC, tendo ambas as partes apresentado provas documentais e testemunhais, não havendo justificativa plausível para a inversão requerida.

A documentação contratual apresentada não comprova a existência de cláusula que assegure a escolha específica do jazigo nº 5123, limitando-se à indicação genérica do setor “Azaleias”; tampouco há prova robusta da alegada promessa verbal do preposto da empresa.

A configuração do dano moral indenizável exige demonstração de conduta ilícita, nexo causal e efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da parte, requisitos que não se evidenciaram nos autos. A dor decorrente do luto, ainda que intensa, não é suficiente, por si só, para ensejar reparação civil quando não relacionada a conduta juridicamente reprovável imputável à parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração cumulativa de verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte autora, não sendo automática.

A ausência de cláusula contratual específica ou prova inequívoca da promessa verbal do preposto inviabiliza o reconhecimento de descumprimento contratual.

O sofrimento decorrente do luto não configura, por si só, dano moral indenizável, quando desvinculado de ato ilícito ou falha grave na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.102.650/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 02.02.2010; STJ, AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 21.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008643-51.2019.8.08.0011

APTES:

JUCELIA MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTRO

A
PD
O
S
:
ASSISTENCIAL CACHOEIRO CEMITÉRIO PARQUE E OUTRO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, a controvérsia cinge-se à análise da juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por JUCÉLIA MARIA DOS SANTOS SILVA e CLÉBER DA SILVA em face de ASSISTENCIAL CACHOEIRO CEMITÉRIO PARQUE – PLANO VIDA e RENÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sob a alegação de que, ao tempo do sepultamento de sua filha, foram surpreendidos com a destinação de jazigo diverso daquele originalmente contratado, em local de difícil acesso, em desconformidade com a oferta verbal realizada pelo preposto da empresa.

Extrai-se dos autos que os autores firmaram contrato de cessão de uso de jazigo em agosto de 2015, com a expectativa de que lhes seria assegurado o uso de espaço localizado na entrada do setor “Azaleias”, identificado como nº 5123.

Ocorre que, no momento da inumação da filha, foi-lhes informado que o jazigo a ser utilizado seria o de nº 8913, localizado em outra região do cemitério, fato que teria causado enorme consternação em momento de intensa dor familiar.

A inicial foi instruída com ficha cadastral, fotografias do local e documentação contratual, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a inversão do ônus da prova com fundamento na hipossuficiência técnica e na verossimilhança das alegações.

P
ois bem
.

Inicialmente, os apelantes pretendem a nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, requerendo seja invertido o ônus da prova, ante a relação consumerista do caso julgamento.

Para tanto, cumpre registrar que a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), constitui faculdade do magistrado, a ser exercida à luz das circunstâncias do caso concreto, sendo imprescindível a presença cumulativa de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional da parte consumidora.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: "
em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a análise da existência dos requisitos de hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das suas alegações, conforme estabelece o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
" (STJ, AgRg no Ag 1.102.650/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/02/2010). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.749.651/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21/05/2021.

No caso vertente, o d. Juízo
a quo
não
verificou
nos autos nenhum elemento que demonstre a configuração objetiva de tais requisitos, razão pela qual procedeu com a distribuição
do ônus da prova na forma do artigo 373, I e II, do CPC.

E foi nesse sentido que
ambas as partes
apresentaram testemunhas, que foram ouvidas em audiência,
apresentaram os contratos e documentos inerentes ao negócio jurídico, na forma do artigo 373, I e II do CPC.

Ademais, os recorrentes não cuidaram de justificar as provas que pretendiam ver produzidas pelos recorridos, correlacionadas aos fatos que buscavam comprovar.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Ato contínuo,
o contrato celebrado entre as partes não contém cláusula que assegure a escolha irrestrita e vinculante do jazigo a ser utilizado no momento do sepultamento.

Pelo contrário, a leitura atenta dos documentos revela apenas indicação genérica do setor “Azaleias”, não se podendo extrair, por ilação, qualquer vinculação contratual à numeração 5123. A alegada promessa verbal do preposto não encontra respaldo em prova documental ou testemunhal idônea, tampouco se mostra suficiente, por si só, para deslocar a carga probatória prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesses termos
, o reconhecimento da responsabilidade civil, seja sob a modalidade subjetiva ou objetiva, exige a presença concomitante dos três elementos clássicos: conduta, dano e nexo de causalidade.

No caso sob exame, não se demonstrou a existência de ato ilícito por parte das requeridas, tampouco se estabeleceu nexo entre eventual falha contratual e o sofrimento alegadamente suportado pelos autores. A dor experimentada decorre, antes, do luto pela perda de um ente querido – circunstância dolorosa, porém desvinculada de conduta juridicamente censurável imputável às rés.

O dano moral indenizável exige a presença de lesão efetiva à dignidade, à imagem, à honra ou à integridade psíquica da parte, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações pontuais, sobretudo em contratos padronizados em que não há pactuação expressa quanto a condições específicas.

Por conseguinte, não se verifica qualquer desacerto na r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido, mantendo-se hígida a conclusão lançada pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a sentença de primeiro grau.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.